Tribunal: TJSP
Processo: 2137904-96.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Progressão ao regime semiaberto deferida. Alegação de que o paciente aguarda vaga no regime fechado. Pleiteia a expedição de alvará de soltura ou a concessão de prisão domiciliar. Súmula vinculante n. 56 do C. STF. Sentenciado progredido recentemente ao regime intermediário. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.